Tribunal: STF
Processo: AC 663
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental na ação cautelar. 2. Medida liminar
deferida acompanhando precedentes do Plenário. 3. A "presunção de
constitucionalidade das leis" não obsta a adoção de providências
cautelares, desde que atendidos os requisitos próprios. 4. O caráter
 eventualmente prejudicial ao Poder Público, sob o ponto de vista
financeiro, da concessão de medida liminar exige demonstração
específica e não abala, por si só, a consistência dos requisitos
próprios à adoção de providências cautelares. 5. Agravo regimental a
 que se nega provimento